Tribunal: TJBA
Processo: 0300343-13.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0300343-13.2015.8.05.0088

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BAHIA SOLO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s): PEDRO RISERIO DA SILVA

EMBARGADO: DEUSDETE DE SOUZA REIS

Advogado(s): PABLO NEVES SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
OS
EMBARGANTE
S
COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, nos quais os embargantes alegam omissão quanto à análise de nulidade por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de despacho saneador e de dilação probatória, bem como apontam suposto erro material referente à indicação de ID inexistente no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se houve erro material na indicação de identificador eletrônico (ID) no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A omissão relevante é aquela que recai sobre questão que deveria ser decidida e não foi, não abrangendo a exigência de enfrentamento minucioso de todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para revelar o convencimento do julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, afastando a nulidade ao reconhecer que a prova documental constante dos autos era suficiente para o julgamento da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo legítimo o julgamento antecipado quando desnecessária a produção de outras provas.

Restou caracterizada, ainda, a preclusão lógica e a vedação ao comportamento contraditório, pois os embargantes concordaram expressamente com o julgamento antecipado da lide em primeiro grau, não podendo posteriormente alegar nulidade do procedimento.

Não se verifica erro material quanto à indicação de ID no acórdão, uma vez que o identificador mencionado corresponde corretamente a ato processual existente nos autos.

O prequestionamento independe de menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o debate da matéria jurídica, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A concordância da parte com o julgamento antecipado da lide gera preclusão lógica e impede a posterior alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada a questão jurídica necessária à solução da controvérsia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.

0300343-13.2015.8.05.0088

opostos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível
n.

0300343-13.2015.8.05.0088
,

da Comarca de
Guanambi
/Bahia,
em que figura
m
co
mo
e
mbargante
s
,

AGROFIBRA AGROINDUSTRIAL VALE DO IUIU LTDA

e outros

e

e
mbargad
o
,
DEUSDETE DE SOUZA REIS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12